Tribunal: TJSP
Processo: 0505314-17.2006.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões no Acórdão – Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios – Inconstitucionalidade reconhecida no Tema no 16 da Repercussão Geral do E. STF – Modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247/SP – Trânsito em julgado do recurso em 20/10/2010, que manteve a referida modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa – Legitimidade da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões no Acórdão – Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios – Inconstitucionalidade reconhecida no Tema no 16 da Repercussão Geral do E. STF – Modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247/SP – Trânsito em julgado do recurso em 20/10/2010, que manteve a referida modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa – Legitimidade da cobrança do tributo para ações ajuizadas antes de 1o de agosto de 2017, como no caso em apreço - Alegação de preclusão das matérias aduzidas pelo embargado – Consectários legais que, todavia, são matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.